Tribunal: TJDFT
Processo: 0720170-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720170-11.2022.8.07.0001 APELANTE: ANA MARIA SILVA VINTRO APELADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante Ana Maria Silva Vintro não é beneficiária de justiça gratuita e interpôs a Apelação Id. 45549945 desacompanhada do comprovante de preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Intime-se a Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora